Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. VALOR DA CAUSA. CONTÉUDO PATRIMONIAL. ART. 292, II, DO CPC. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO JURÍDIDO VÁLIDO E EFICAZ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADOS. NULIDADE. NÃO RECONHECIDA. NEGÓCIO JURÍDIDO VÁLIDO E EFICAZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU REVEL. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. VERBA SUCUMBENCIAL. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO INTERPOSTO NO BOJO DOS AUTOS No 0706337-97.2021.8.07.0020 PARCIALMENTE PROVIDO. APELO INTERPOSTO NO BOJO DOS AUTOS No 0707669-02.2021.8.07.0020 NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a sentença contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento do magistrado sentenciante, de acordo com os elementos constantes nos autos e dentro do limite da pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
2. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e a sentença fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. Preliminar rejeitada.
3. O Código de Processo Civil determina que toda petição inicial deve indicar o valor da causa, cuja fixação deve seguir os parâmetros estabelecidos nos artigos 291 a 293, podendo o réu impugnar o valor atribuído à causa pelo autor e o juiz decidir a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Inteligência do art. 292, do CPC.
3.1. Tendo a presente ação por objeto a existência e a validade de negócio jurídico, correto o sentenciante ao acolher a impugnação e arbitrar como valor da causa o valor do imóvel em discussão.
4. Inexistindo qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo ser mantido o contrato, em todos os seus termos.
4.1. Ausente prova de má-fé e vício de consentimento, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico consolidado, de modo que correta a sentença que considerou válidos e eficazes os instrumentos particulares de cessão de direito questionados pelo autor.
5. A condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso em que o réu revel se consagra vencedor pressupõe que este tenha contratado profissional para lhe defende.
5.1. No caso, sendo o réu revel e não tendo constituído patrono para atuar no feito, deve ser afastada a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, ainda que tenha sido vencedor.
6. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada. Apelo interposto no bojo dos autos no 0706337-97.2021.8.07.0020 conhecido e provido em parte. Sentença reformada.
7. Preliminar de negativa de ausência de fundamentação rejeitada. Apelo interposto no bojo dos autos no 0707669-02.2021.8.07.0020 conhecido e não provido.